Tribunal: TJDFT
Processo: 0700924-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700924-41.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE LAZARO RODRIGUES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por JOSÉ LÁZARO RODRIGUES em face da sentença que o condenou ao ressarcimento ao Erário quanto ao auxílio transporte recebido quando passou à inatividade. O apelante requereu a gratuidade de justiça em seu recurso de apelação, que foi indeferida pela decisão de ID 51267044, oportunidade em que foi concedido prazo para o recolhimento do preparo. Retornando aos autos, o apelante peticionou no ID 51525709 requerendo a juntada dos comprovantes de pagamento das custas. Entretanto, os documentos juntados nos IDs 51525710 e 51525711 equivalem à guia de custas, sem qualquer comprovante de pagamento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, intime-se o apelante para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília, 20 de setembro de 2023 13:37:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador